Tribunal: TJBA
Processo: 8013031-04.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013031-04.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA TRINDADE MARTINS Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CARREIRA DE MAGISTÉRIO ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO PELAS LEIS ESTADUAIS NS. 8.480/2002 E 10.963/08. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OFENSA À REGRA DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXCLUSÃO DOS INATIVOS QUANTO À PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRECEDENTES DO STF. 1. Conforme entendimento majoritário deste colegiado, rejeitam-se as alegações de decadência e de prescrição total por considerar que o pagamento a menor de proventos representa ato omissivo que se renova sucessivamente no tempo. 2. Comprovado documentalmente que a parte demandante ingressou na inatividade antes de 2003, tem-se que jus à paridade remuneratória. 3. As Leis Estaduais ns. 8.480/2002 e 10.963/2008, ao apenas permitirem a progressão horizontal na carreira aos ativos e não tendo definido critérios aplicáveis aos inativos para observar a paridade remuneratória, excluíram os últimos dos reajustes pecuniários que são garantidos constitucionalmente. Dessa forma, os autores possuem direito ao enquadramento em conformidade com a posição alcançada em atividade. 4. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes, uma vez que compete ao Judiciário a correção de ilegalidades praticadas pela administração pública. 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013031-04.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA DE FATIMA TRINDADE MARTINS e como impetrados SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e conceder a segurança, nos termos do voto do relator. JR16